Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-69.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001790-69.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILENE RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 531.753.521-20 (RECORRENTE), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), VICTORIA RAMOS DE MELLO - CPF: 168.663.387-43 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora alegou que o boleto fraudado foi emitido por funcionário da recorrente, tal fato deve ser cabalmente comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações iniciais que a pessoa que trabalha para outra instituição financeira, na interior da loja recorrente foi quem emitiu o boleto fraudado para a reclamante, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o boleto foi emitido para pagamento de parcelas vencidas, do Banco Volkswagen, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste, não há como responsabilizar a empresa recorrente pelo documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova nos autos que o Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a condenação em indenizar o valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001790-69.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

F.M.C Center Car LTDA

Recorrido(s):

Marcilene Ramos da Conceição

Banco Volkswagen S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, para:

a)

CONDENAR o reclamado F M C CENTER CAR LTDA a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

b)

CONDENAR o reclamado F M C CENTER CAR LTDA a restituir à autora o valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), de forma simples, pois não evidenciada a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do CDC, cujo valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação do mesmo.”.

No presente caso, a autora alega em sua petição inicial que possui financiamento junto ao Banco VOLKSWAGEN S.A., um contrato de financiamento de veículo, contrato no 0000042005930, com prazo de duração de 36 meses, com parcelas mensais de R$ 1.278,65, mas em razão de um “descontrole” financeiro, não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2020.

Aduz que em janeiro de 2021 após negociar com a empresa Paschoaloto, se dirigiu até a empresa COMETA CENTER CAR, onde foi atendida pelo Sr. “Zé”, que se intitulava representante do Banco Bradesco, trabalhando dentro da loja como representante do referido Banco; este senhor, Zé do Bradesco, como é conhecido dentro da loja Cometa Center Car, imprimiu o boleto de pagamento das parcelas em atraso, em um total de R$ 2.380,00, como o boleto foi emitido dentro da loja em que adquiriu o veículo, imaginou se tratar de documento válido e não que seria uma fraude, tendo ciência deste fato quando começou a receber as cobranças pelos valores que estavam pagos. Razão pela qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida a empresa recorrente afirma que o Senhor Jose de Abreu, conhecido como Zé do Bradesco, não possui vínculo com a concessionária requerida, bem como que o beneficiário do boleto emitido se encontra no nome de pessoa física, não tendo a parte observado que não se tratava de fato do Banco Volkswagen, portanto, a autora contribuiu para que a fraude fosse perpetrada o que exclui a responsabilidade da empresa ré quanto aos fatos narrados nos autos, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada e julgado improcedente a pretensão inicial.

Assim, o caso em discussão se refere a contrato de financiamento mantido entre a Recorrida e o Banco Volkswagen, e diante da inadimplência de duas parcelas a autora/Recorrida afirma ter procurado a concessionária de veículo em que adquiriu o seu veículo e o funcionário que trabalha como correspondente bancário emitiu o boleto pago que possui como beneficiário pessoa diversa, não tendo sido o valor revertido para o pagamento das parcelas em aberto.

Da análise dos autos, em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que não restou demonstrado que o Recorrente possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

A autora juntou em sua petição inicial o boleto emitido de forma fraudulenta e o boleto que é originário ao financiamento, e é possível identificar as diferenças entre eles que deveriam ter sido observadas por ela antes de efetuar o pagamento.

O boleto fraudado possui como Beneficiário o Banco Volkswagen, mas onde deveria constar o CNPJ do referido Banco, consta CPF, conforme abaixo se vê:

Já no boleto originário o CNPJ do Banco Volkswagen está discriminado após o nome do banco, conforme se segue:

Assim, a autora tinha condições de identificar que o boleto era de terceiro, restando claro que não foi diligente e nem precavida ao deixar de observar o nome do beneficiário do crédito.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Cabe acrescentar que inexiste nos autos a prova de que o boleto fraudado foi impresso dentro da concessionária de veículo, pelo Zé do Bradesco, ônus que incumbe à autora conforme previsto no Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve ser ressaltado que a autora juntou com a petição inicial um número de telefone com o nome de TELEFONE FRAUDADOR sob o no (11) 95378-8646, conforme se vê:

É público e notório que o prefixo de telefone (11) não é da cidade de Cáceres/MT, que possui prefixo (65), trata-se de prefixo de telefone de origem da cidade de São Paulo/SP.

Se foi o Zé do Bradesco que trabalhava como correspondente do referido Banco no interior da loja da Recorrente, que emitiu o boleto fraudulento, porque razão a autora digitalizou a imagem acima e atribuiu ao arquivo o nome de TELEFONE FRAUDADOR.

Assim, entendo que não pode ser imputada à empresa Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela Reclamante, uma vez que esta deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato emitido para quitação do seu débito junto à instituição financeira com os dados corretos e por pessoa responsável pela emissão do boleto, bem como pelo fato de inexistir prova nos autos de que o boletou fraudado foi emitido pela pessoa de Zé do Bradesco, no interior da empresa Recorrente.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes em relação à empresa Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023